Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. FURTO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL. FECHADO. QUANTUM. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto cometido por meio de escalada em horário de repouso noturno, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - A prática do crime de furto no interior de residência, por si só, não enseja majoração da pena-base, pela análise negativa das circunstâncias do crime.
IV - Fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo o réu reincidente e analisada em seu desfavor apenas uma circunstância judicial, razoável o modo inicial semiaberto para o início da expiação.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.